Tribunal: TJMT
Processo: 1018933-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALINE FRANCA DA SILVA SANTOS - CPF: 026.537.271-29 (ADVOGADO), RODRIGO INZABRALDE - CPF: 012.208.751-80 (REQUERENTE), ESTE JUIZO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DO
ART. 217-A,
CAPUT
C/C ART. 61, II, ‘
F
’ E ART. 226, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL COM O DELITO DO ART. 147,
CAPUT

C/C ART. 61, II, ‘
B
’ E ‘
F
’, AMBOS DO CÓDIGO PENAL

E AQUELE DO
ART. 213, §1.o C/C ART. 61, II, ‘
F
’ E ART. 226, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL, ESTE ÚLTIMO, TAMBÉM EM CONTINUIDADE DELITIVA
– PRETENDIDA A READEQUAÇÃO DA PENA SOB O VIÉS DA OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM

NA APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II
E DA
CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 226, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – INOCORRÊNCIA - DISTINÇÃO ENTRE A
PREVALÊNCIA DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS NO AMBIENTE INTRAFAMILIAR E A CONDIÇÃO DE PADRASTO DA VÍTIMA – PRECEDENTES DO STJ –
PEDIDO REVISIONAL

JULGADO IMPROCEDENTE
.

- Não há
bis in idem
na incidência simultânea da agravante do
art. 61, inciso II, alínea
f
do Código Penal e da causa especial de aumento da pena prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal por haver distinção entre a
prevalência das relações domésticas no ambiente intrafamiliar e a condição de padrasto da vítima. Precedente do STJ.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

RODRIGO INZABRALDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Turma:

RODRIGO INZABRALDE
ajuizou a presente revisão criminal com lastro no art. 621, incisos I e III do CPP, visando rescindir parte da dosimetria penal constante da r. sentença definitiva contra si prolatada pelo MM. Juízo da 3.a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT na ação penal de código n.o 153550 [
e confirmada no RAC n.o 0009664-43.2017.8.11.0013, que adotou providência de ofício apenas para excluir a condenação a título de reparação dos danos causados à vítima pelas infrações
], na qual foi condenado às penas finais de
22 (vinte e dois) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de RECLUSÃO
e de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de DETENÇÃO
, ambas no regime inicial
fechado
; pela prática,
por seis vezes, em continuidade delitiva
, da conduta típica descrita no
art. 217-A,
caput
c/c art. 61, II, ‘
f
’ e art. 226, II, todos do Código Penal
, em concurso material com o delito do
art. 147,
caput
c/c art. 61, II, ‘
b
’ e ‘
f
’, ambos do Código Penal
e aquele do

art. 213, §1.o c/c art. 61, II, ‘
f
’ e art. 226, II, todos do Código Penal
, este último, também em continuidade delitiva.

Pleiteia a procedência do pedido, especificamente para que seja reconhecida a existência de
bis in idem
na segunda e terceira fases da dosimetria, afastando-se a agravante do artigo 61, II, alínea
f
do Código Penal e mantendo-se apenas a especial aumentativa do artigo 226, II do mesmo
Códex
, com a subsequente readequação da pena final e definitiva para o
quantum
de 19 (dezenove) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

A inicial foi instruída com os documentos de ID 57032997 ao ID 57049459.

Uma vez ausente pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por meio do ID 57342991 foi determinada a abertura de vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça, que em parecer de ID 57963971, da lavra do i. Promotor de Justiça designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opina pela
improcedência
do pedido revisional.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação por desencadear nova relação jurídico-processual, visando desconstituir sentença (ou acórdão) condenatória criminal transitada em julgado e, por isso mesmo, caracteriza instrumento jurídico de utilização limitada, vinculado às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
), deste modo harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do CPP.
In casu
, verifica-se do exame dos autos, mais precisamente no ID 57049459, haver certidão de que o v. acórdão confirmatório da r. sentença condenatória [
apenas com providência de ofício afastando

a condenação a título de reparação dos danos à vítima
]

transitou em julgado
em
26/04/2019
, pressuposto indispensável, nos termos do dispositivo citado, ao cabimento do pedido de revisão criminal.

Demais disso, forçoso reconhecer que estão presentes as condições da ação, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, sendo certo, outrossim, que no tocante à dosagem da pena, a ação revisional tem sido admitida quando há injustiça ou indevida exacerbação em expressa contrariedade à lei, portanto, é inequívoco o interesse de agir.

Todavia, em matéria de mérito propriamente dita, o pedido revisional
não merece acolhida
.

Após ser condenado como incurso no
art. 217-A,
caput
c/c art. 61, II, ‘
f
’ e art. 226, II, todos do Código Penal
, em concurso material com o delito do
art. 147,
caput
c/c art. 61, II, ‘
b
’ e ‘
f
’, ambos do Código Penal
e aquele do

art. 213, §1.o c/c art. 61, II, ‘
f
’ e art. 226, II, todos do Código Penal
, este último, também em continuidade delitiva,

RODRIGO INZABRALDE
teve suas penas dosadas nos seguintes termos,
in verbis
:

“...VI – DA DOSIMETRIA DA PENA

VI.1 – DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL

27. Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la nos seguintes termos.

28.Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal: a) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta é normal à espécie delitiva, não havendo, portanto, elementos a serem valorados negativamente. b) Antecedentes: não havendo informações concretas acerca de condenação criminal anterior aos fatos, deixo de valorar negativamente neste ponto. c)Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, não se tem informações relevantes acerca da conduta social do acusado. d)Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos suficientes para realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado. e) Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Desta forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo. f) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Sob este enfoque, verifico que foram diversas as modalidades de satisfação da lascívia (passou as mãos em seus seios, chupou seus seios, passou a mãos na vagina e introduziu o pênis na vagina), conforme constata do depoimento inquisitorial e judicial da vítima, o que excede em muito o normal do tipo. Assim, esta circunstância deve ser considerada extremamente negativa da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, inexistem elementos a serem valorados negativamente neste ponto. h) Comportamento da vítima: dificilmente a vítima contribui para a conduta delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). Neste particular, não verifico nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

29. Critério de fixação da pena-base: no caso apresentado, tendo em vista que uma circunstância judicial foi valorada negativamente, fixo a pena-base em 08 anos e 09 meses de reclusão.

30. Na segunda fase, não verifico a presença de nenhuma atenuante aplicável ao caso.

31. Ainda na segunda fase, tendo em vista que o prevaleceu de relações domésticas para a prática do crime
, reconheço a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal e aumento em 1/6 (um sexto) a pena aplicada, totalizando 10 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão.

32. Na terceira fase, não verifico a presença de nenhuma causa diminuição de pena a ser aplicada.

33. Ainda na terceira fase,
tendo em vista que os crimes foram praticados em face da própria enteada, reconheço a causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal e aumento em 1⁄2 (metade) a pena aplicada
, resultando em 15 anos, 03 meses e 22 dias de reclusão, a qual torno definitiva para este delito.

VI.2 – DO CRIME DE ESTUPRO – art. 213, § 1.o, do CP.

34. Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la nos seguintes termos.

35. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal: i) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta é normal à espécie delitiva, não havendo, portanto, elementos a serem valorados negativamente. j) Antecedentes: não havendo informações concretas acerca de condenação criminal anterior aos fatos, deixo de valorar negativamente neste ponto. k) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, não se tem informações relevantes acerca da conduta social do acusado. l) Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos suficientes para realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado. m) Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Desta forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo. n) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Sob este enfoque, verifico que as circunstâncias foram as normais do tipo, não havendo que se valorar de forma negativa este ponto. o) Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, inexistem elementos a serem valorados negativamente neste ponto. p) Comportamento da vítima: dificilmente a vítima contribui para a conduta delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). Neste particular, não verifico nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

36. Critério de fixação da pena-base: no caso apresentado, tendo em vista que nenhuma circunstância judicial foi valorada negativamente, fixo a pena-base em 08 anos de reclusão.

37. Na segunda fase, não verifico a presença de nenhuma atenuante aplicável ao caso. 38.Ainda na segunda fase,
tendo em vista que o prevaleceu de relações domésticas para a prática do crime, reconheço a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal e aumento em 1/6 (um sexto) a pena aplicada, totalizando 09 anos e 04 meses.

39. Na terceira fase, não verifico a presença de nenhuma causa diminuição de pena a ser aplicada.

40. Ainda na terceira fase,
tendo em vista que o crime foi praticado em face da própria enteada, reconheço a causa de aumento prevista no art 226, inciso II, do Código Penal e aumento em 1⁄2 (metade) a pena aplicada, resultando em 14 anos de reclusão, a qual torno definitiva para este delito.

VI.3 – DO CRIME CONTINUADO

41. Critério de fixação da continuidade: analisando os crimes pelos quais o réu foi condenado e levando-se em consideração os fundamentos lançados acima nesta sentença, com fundamento no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, aumento a pena mais grave aplicada à fração de 1/2 (metade), resultando numa pena de 22 anos, 11 meses e 18 dias de reclusão.

VI.4 – DO CRIME DE AMEAÇA – 147, caput, do CP

62.Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la nos seguintes termos. 63.Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal: a) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie. b) Antecedentes: não havendo informações concretas acerca de condenação criminal passada em julgado anterior ao fato, deixo de valorar negativamente neste ponto. c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem valorados negativamente. d) Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado. e) Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Desta forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo. f) Circunstâncias do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há nenhuma circunstância a ser valorada negativamente. g) Consequências do crime: tratando-se de crime de perigo abstrato cuja consumação não exige resultado naturalístico, não existem justificativas para valorar negativamente neste ponto. h) Comportamento da vítima: da mesma forma que o item supra, não verifico a presença de elementos negativos a serem valorados.

64. Critério de fixação da pena-base: no caso apresentado, tendo em vista que nenhuma circunstância judicial foi valorada negativamente, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 01 mês de detenção.

65. Na segunda fase, não verifico a presença de nenhuma atenuante aplicável ao caso.

66. Ainda na segunda fase,
tendo em vista que o prevaleceu de relações domésticas para a prática do crime, bem como utilizou o crime para assegurar a ocultação de outros crimes (estupro de vulnerável), reconheço as agravantes prevista no art. 61, inciso II, alíneas “b” e “f”, do Código Penal e aumento em 2/6 (dois sextos) a pena aplicada
, totalizando 01 mês e 10 dias de detenção.

67. Na terceira fase, inexiste qualquer causa de aumento ou diminuição da pena aplicável ao caso.

68.Assim, fixo a pena final, para este delito, em 01 mês e 10 dias de detenção, as quais torno definitivas nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

VI.5 – DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

69. A aplicação da regra prevista no art. 69 do Código Penal resulta na somatória das penas acima fixadas totalizando, portanto, uma PENA FINAL DE 22 anos, 11 meses e 18 dias de reclusão e 01 mês e 10 dias de detenção, as quais torno definitivas neste patamar, diante de qualquer outra causa de diminuição e aumento.

70. Regime de pena: diante do quantum de pena aplicada, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal, fixo o regime inicialmente fechado para o cumprimento da reprimenda.

71. Substituição da pena: incabível a substituição em razão da natureza do delito e do quantum de pena aplicada...”
(grifei – ID 57049452 – págs. 5/7).

Assim, não obstante a i. Defesa defender a ocorrência de
bis in idem
nesses pontos da dosagem penal [segunda e terceira fases dosimétricas -
agravante genérica prevista no art. 61, II,
f
, do Código Penal e majorante específica do art. 226, II, do Código Penal
], a distinção entre a
prevalência de relações domésticas no ambiente intrafamiliar e a condição de padrasto da vítima, já foi firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. CONDIÇÃO DE PADRASTO. AGRAVANTE. ARTIGO 61, II, f, DO CP. MAJORANTE. ARTIGO 226, II, DO CP. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior que
"
Não caracteriza bis in idem
a utilização da agravante genérica prevista no art. 61, II, f, do Código Penal e da majorante específica do art. 226, II, do Código Penal, tendo em vista que a circunstância utilizada pelo Tribunal de origem para agravar a pena foi a
prevalência de relações domésticas no ambiente intrafamiliar
e para aumentá-la na terceira fase, em razão da majorante específica, utilizou-se da
condição de padrasto
da vítima, que
são situações distintas
(REsp 1645680/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017). 2. Recurso provido para restabelecer a sentença condenatória.”
(STJ - REsp: 1708689 MG 2017/0288488-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 05/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018). Destaquei.

Ou seja, enquanto
a agravante foi utilizada em razão da coabitação, vale dizer, em razão do revisionando e vítima compartilharem a mesma residência, a causa de aumento teve sua correta aplicação, à conta da condição de padrasto que
RODRIGO INZABRALDE
ostentava em relação à vítima, portanto circunstâncias completamente distintas que não ensejam o propalado
bis in idem
.

Logo, diante da inexistência do apontado vício na dosagem da pena, resta
prejudicado o pedido subsidiário de
readequação da reprimenda final
.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de revisão criminal a
juizado por
RODRIGO INZABRALDE.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO REVISOR

Trata-se de revisão criminal proposta por Rodrigo Inzabralde na qual questiona a condenação proveniente da ação penal n. 0009664-43.2017.8.11.0013, Código: 153550, em que lhe foi imposta a pena de
22 (vinte e dois) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão,
e de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
,
em regime inicial
fechado
, pela prática do crime previsto no
art. 217-A, c/c o art. 61, II, ‘
f
’, e art. 226, II,
(6 vezes); no
art. 213, §1.o c/c art. 61, II, ‘
f
’ e art. 226, II,
em continuidade delitiva, e no a
rt. 147, c/c o art. 61, II, ‘
b
’ e ‘
f
’, todos do Código Penal
,
em concurso material (CP, art. 69) (estupro de vulnerável, estupro cometido contra vitima menor de 18 (dezoito) anos, e ameaça, cometido por padrasto, prevalecendo-se de relação de coabitação).

O requerente pretende revisitar a condenação que lhe foi imposta nos crimes sexuais, pois entende caracterizar o vedado
bis in idem
a incidência concomitante da agravante do art. 61, inciso II, alínea f, e da causa de aumento do art. 226, inciso II, ambos do Código Penal.

Apesar dos argumentos expostos, a tese não se sustenta.

A agravante genérica do art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, foi reconhecida porque o requerente se aproveitou do fato de a vítima e ele residirem no mesmo local, ou seja, se prevaleceu da coabitação para cometer os delitos.

Por outro lado, a causa de aumento do art. 226, inciso II, do Código ,

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça refuta a ocorrência de
bis in idem
em casos semelhantes:

[...] Não há bis in idem na incidência da agravante genérica do art.61, II, f, concomitantemente com a causa de aumento de pena do art.226, II, no crime do art. 217-A, ambas do CP. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1486694/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 18/10/2019).

[...] Não há bis in idem na incidência da agravante genérica do art. 61, inciso II, alínea f, e na causa de aumento específica do art. 226, inciso II, ambas do Código Penal, uma vez que as instâncias ordinárias fundamentaram a aplicação da agravante na coabitação e, quanto à causa específica, apontaram a condição do acusado ser pai da vítima, mantendo com a menor o vínculo familiar expresso no pátrio poder, cuja relação de prevalência é totalmente diversa da relação de coabitação. Com efeito, não é condição de coabitação a relação de ascendência, ou vice versa, demonstrando, assim, tratar a lei de situações totalmente distintas. (Precedentes). [...]
(STJ, HC 462.021/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018).

E não destoa o entendimento deste tribunal:

[...] O c. STJ recentemente pacificou entendimento no sentido de que a incidência concomitante da agravante da prevalência da relação doméstica (CP, art. 61, II, “f”) e da causa de aumento específica do art. 226, II, do CP, não configura bis in idem porque a relação de parentesco [padrasto] não está condicionada à coabitação, tratando de situações distintas (AgRg no AREsp 1486694/RS; HC 362628/RJ; HC 462.021/SP; REsp 1708689/MG). [...]
(TJ/MT, N.U 0014194-07.2009.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 04/12/2019).

[...] Não há que se cogitar de afastamento da agravante genérica do art. 61, II, 'f', do CP e da causa de aumento de pena do art. 226, II, da mesma fonte legislativa, quando se tratar de crime praticado no âmbito doméstico, ou seja, com coabitação e sendo o apelante, padrasto da vítima; [...]
(TJ/MT, N.U 0001397-26.2010.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019).

Posto isto,
acompanho
o voto prolatado pelo relator e
julgo improcedente
a revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020